Tribunal: TJES
Processo: 5007377-35.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007377-35.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WAGNER RODRIGUES SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
HABEAS CORPUS
.

ARTIGO
147,
DO CÓDIGO PENAL,
ART. 21, DA LEI DE CONTRAVENÇÃO PENAL,
E
ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I E III, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/2006, ALÉM DOS ART. 14 E 15, AMBOS DA LEI Nº 10.826/2003.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO ACOLHIDA.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO
II
I, DO CPP.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
ORDEM DENEGADA.

1.
Imputou-se ao paciente a suposta prática das condutas descritas nos artigos 147, do Código Penal, e art. 21, da Lei de Contravenção Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, bem como do art. 163, parágrafo único, I (também na forma da Lei nº 11.340/2006) e III, do Código Penal, além dos art. 14 e 15, ambos da Lei nº 10.826/2003, em concurso material (art. 69, do CP), restando presentes as hipóteses de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar previstas nos incisos I e III, do artigo 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista se tratar de
crimes cometidos no contexto de violência doméstica

e
, ainda, que a soma dos preceitos secundários dos crimes pelos quais o paciente está sendo processado
superam o
quantum
de 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade.

2.
Fumus Comissi Delicti
evidenciado na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Quanto à alegação da impetrante de que não teriam sido comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos, cabe destacar que foi imputado ao paciente a contravenção penal de vias de fato, o qual dispensa a realização de laudo pericial. Precedentes. Ademais, existem indícios suficientes de autoria quanto aos crimes do estatuto do desarmamento. Não é cabível se aprofundar quanto à prova dos autos em sede de
habeas corpus
,
de modo que essas questões devem ser discutidas no bojo do processo de conhecimento e não na estreita via desta ação constitucional. 3. Demonstrado, ademais, o
periculum libertatis
, de modo que a prisão cautelar do paciente se faz necessária para a garantia da ordem pública, eis que evidenciada a gravidade concreta da conduta praticada, a periculosidade do paciente, além da possibilidade de reiteração da conduta, uma vez que o paciente possui diversos registros criminais relativos a crimes praticados no contexto da violência doméstica. 4. Não há que se falar em desproporcionalidade da prisão preventiva em relação às penas abstratas dos delitos. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que
“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de
prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
(e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.
[...] (AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.
)
5. Ademais, tem-se que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. [...] (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)”.
6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WAGNER RODRIGUES SILVA
,
face a possível constrangimento ilegal cometido pela
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
, apontada como autoridade coatora, nos Autos nº 0000002-23.2023.8.08.0015 e nº 0000003-08.2023.8.08.0015.

Consta na inicial, que o paciente foi preso cautelarmente em 02 de janeiro de 2023, após ter sido autuado em flagrante delito, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147, do Código Penal, e art. 21, da Lei de Contravenção Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, bem como do art. 163, parágrafo único, I (também na forma da Lei nº 11.340/2006) e III, do Código Penal, além dos art. 14 e 15, ambos da Lei nº 10.826/2003.

Nesse contexto, a

impetrante sustenta:
i)

que não se encontram preenchidos os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, na medida em que o paciente é primário, possui ocupação lícita e residência fixa;
ii)

que o paciente
“
sequer tivera a chance de cumprir as medidas protetivas estabelecidas contra si”
, uma vez que foram decretadas ao mesmo tempo da segregação cautelar, não sendo o caso de descumprimento de medida protetiva;
iii)

que o paciente se encontra preso há mais de 0
6

(seis) meses, sem que tenha sido ouvido e quaisquer das esferas, seja policial ou judicial;
iv)

que o laudo de lesão corporal foi negativo e que não houve apreensão da arma de fogo e nem de munições deflagradas, de modo que não teriam sido comprovadas a autoria e a materialidade do delito; e

v)

que a prisão preventiva se mostra desproporcional, considerada a pena que eventualmente lhe seria imposta no caso de condenação pelos crimes que lhe foram imputados.

Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsi
diariamente, requer a
aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal. No mérito,
pleiteia a concessão da ordem, confirmando a medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pel
a
impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
5515580
,
eis que não consta no presente feito informação no sentido de que tenha ocorrido qualquer alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da decisão em que foi indeferido o pleito limitar:

“
[...
]
Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática das condutas descritas nos artigos 147, do Código Penal, e art. 21, da Lei de Contravenção Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, bem como do art. 163, parágrafo único, I (também na forma da Lei nº 11.340/2006) e III, do Código Penal, além dos art. 14 e 15, ambos da Lei nº 10.826/2003, em concurso material (art. 69, do CP), restando presentes as hipóteses de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar previstas nos incisos I e III, do artigo 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista se tratar de
crimes cometidos no contexto de violência doméstica

e
, ainda, que a soma dos preceitos secundários dos crimes pelos quais o paciente está sendo processado
superam o
quantum
de 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade.

No ponto, a impetrante sustentou que o paciente sequer teve a chance de cumprir as medidas protetivas de urgência decretadas em seu desfavor, uma vez que foram contemporâneas à prisão preventiva, de modo que não teria sido preenchido o disposto no art. 313, III, do CPP.

Não obstante o alegado, o Superior Tribunal de Justiça já assentou a possibilidade de decretação da preventiva nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, sendo irrelevante, inclusive, se a pena máxima do crime em questão for inferior a 04 (quatro) anos. Confira-se:

3. Outrossim,
"[é] pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC 119.747/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020; sem grifos no original).
4. Sobre a desproporcionalidade da medida extrema, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "Embora a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e lesão corporal seja inferior a 4 anos,
o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência"
(AgRg no HC n. 575.873/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). [...] (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 824.051/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

No presente caso, como visto, além de se tratarem de crimes cometidos no contexto de violência doméstica, a soma de suas penas máximas ultrapassam 04 (quatro) anos, de modo que foram preenchidos os requisitos do artigo 313,
incisos I e III
, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, a
cerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente.

Quanto ao
fumus comissi delicti,

a decisão que decretou a prisão cautelar, de acordo com os elementos constantes no inquérito policial, delimitou
acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, conforme se depreende do trecho a seguir:

‘
[...] No presente caso, conforme narra o APFD, o autuado foi preso em flagrante acusado de agredir sua ex-namorada, por não aceitar o término do relacionamento; que o autuado tentou estrangular e esfaquear a vítima; que a vítima tentou sair do local em seu carro, no entanto, o autuado escondeu a chave do veículo; que a vítima foi pegar a chave reserva do carro e quando chegou os vidros do carros estavam todos quebrados; que quando a vítima entrou no carro escutou 04(quatro) disparos de arma de fogo e as marcas dos disparos estão marcados na parede da casa da vítima; que o autuado quebrou vários pertences da vítima e a ameaçou de morte; que o autuado ficou gritando e chutando o cofre durante todo o percurso para a Delegacia de Polícia Civil, o que danificou a parte interna do cofre da viatura. [...]’.

A esse respeito, a impetrante insurge-se aduzindo que não teriam sido comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos, na medida em que o laudo de lesão corporal foi negativo e que não teria havido apreensão da arma de fogo e nem das

munições deflagradas no local.

Não obstante isso, verifico que não foi imputado ao paciente a prática do crime de lesões corporais, mas sim da contravenção penal de vias de fato, de modo que o laudo negativo citado pela impetrante não implica na ausência de materialidade do delito em questão.

Em verdade, conforme sedimentado na jurisprudência, sequer é necessária a realização de laudo pericial para a configuração da referida contravenção penal.

Ao tratar do tema, este e. Tribunal de Justiça já assentou que
“
As vias de fato, com previsão legal disposta no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/40, são atos agressivos de provocação praticados contra alguém, mas que não deixam marcas ou sequelas no corpo da vítima, de modo que a realização de laudo pericial é prescindível a caracterização da contravenção penal
.
2
. O próprio Código de Processo Penal disciplina, no seu art. 167, a possibilidade da prova testemunhal suprir a falta de exame de corpo de delito. [...].” (TJES; APCr 0000076-59.2014.8.08.0026; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/07/2020; DJES 05/10/2020)”.

Lado outro, quanto aos crimes do estatuto do desarmamento, tem-se que existem indícios suficientes de autoria para a decretação da constrição cautelar, consubstanciados no relato da vítima e dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Nesse particular, o Policial Militar Alex José Mendes de Araújo, em depoimento colhido no inquérito policial, aduziu
“que havia duas marcas na parede, que, segundo Jacqueline, foi proveniente dos disparos efetuados por Wagner”
.

De toda sorte, não é cabível
se aprofundar quanto à prova dos autos em sede de
habeas corpus,
de modo que essas questões devem ser discutidas no bojo do processo de conhecimento e não na estreita via desta ação constitucional.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterada no sentido de

que
“
é

incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022.)”.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada no decreto prisional a gravidade concreta da conduta praticada, a periculosidade do paciente, além da possibilidade de reiteração da conduta, uma vez que o paciente possui diversos registros criminais relativos a crimes praticados no contexto da violência doméstica.

Nesse particular, confira-se trecho do decreto prisional:

“
[...] Conforme pesquisas, o autuado possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01 (um) Procedimento de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha), arquivado em segredo de justiça na 2ª Vara da comarca de Conceição da Barra/ES, decorrente de Ameaça - Crimes contra a liberdade pessoal, sendo extinto o processo por ausência de pressupostos processuais em 01/12/2020, requerente VALDIMARA MATIAS; 01(uma) Ação Penal - Procedimento Sumário, tramitando na 2 a Vara da comarca de Conceição da Barra/ES, (autos do processo n° 0001319- 37.2015.8.08.0015), oportunidade onde se apura a suposta prática do crime previsto no Art. 147 do CBP, sendo extinta a punibilidade por prescrição em 16/07/2021, requerente JOYCE DA SILVA MACHADO; 01(uma) Ação Penal de Competência do Júri, em tramitação perante a 2ª Vara da comarca de Conceição da Barra/ES (autos do processo nº 0000222-60.2019.8.08.0015), sendo este procedimento desmembrado dos autos do processo nº. 0001751- 22.2016.8.08.0015, arquivado na mesma Unidade Judiciária mencionada, oportunidade em que se apurava a suposta prática do crime de Homicídio Qualificado - Crimes contra a vida, contudo, em relação ao autuado, o crime foi desclassificado para Lesão Corporal, sendo ofertada ao réu a transação penal; e 01 (uma) Ação Penal - Procedimento Ordinário, tramitando em segredo de justiça na 2ª Vara da comarca de Conceição da Barra/ES, (autos do processo nº 0001068-14.2018.8.08.0015), oportunidade onde se apura a suposta prática do crime de Lesão Corporal, requerente JOYCE DA SILVA MACHADO. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, haja vista seu histórico criminal, inclusive, envolvendo proximidade de fatos à violência contra a mulher, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal [...]”.

Reputo pertinente consignar que, ao analisar caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça
concluiu pela regularidade da prisão cautelar. Confira-se:

[...]
IV - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas imputadas ao Agravante, consistente em ameaça e lesão corporal, perpetradas no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, posto que, consoante se depreende dos autos, o ora Agravante teria atentado contra a integridade física e psicológica da sua esposa; nesse sentido, ressaltou o Magistrado primevo, no decreto, que
"[...] O indiciado agrediu violentamente sua esposa, a qual conseguiu trancar-se no banheiro a fim de evitar mais agressões. A filha conseguiu sair da casa e solicitar auxílio policial, que foi até a residência e prendeu o acusado" (fl. 83), a evidenciar a sua periculosidade, justificando a medida mais gravosa determinada em desfavor do agente, mormente, como forma de assegurar a integridade física e psíquica da vítima.
V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VI - Cabe consignar, ainda, que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 793.034/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

De igual modo, também não merece acolhimento a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva se considerada a eventual pena a ser aplicada.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que
“A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de
prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
(e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.
[...] (AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.
)”.

Assim, somente após a cognição exauriente dos fatos e das provas pelo juízo
a quo
é que se poderá definir qual o regime inicial a ser fixado para o cumprimento da pena.

Além disso, depreende-se dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem que o paciente não foi ouvido perante a autoridade policial, uma vez que estava muito alterado quando chegou à Delegacia.

Lado outro, verifico que já foi realizada a oitiva de uma testemunha na esfera judicial, sendo o interrogatório do réu o último ato a ser realizado, na forma do que disciplina o art. 400, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar, portanto, em constrangimento ilegal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso III, c/c o art. 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. [...] (AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)”.

Assim, ao menos neste momento embrionário, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar.
Não obstante, é imperioso consignar que as matérias veiculadas no presente
habeas corpus
serão devidamente analisadas quando da apreciação do mérito, oportunizando um aprofundamento maior, que é impossibilitado em sede de apreciação de liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
[...
]”
.

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“
Ab initio
, observa-se que o Juízo impetrado fundamentou concretamente a manutenção da ordem de prisão preventiva do coacto, explicitando os argumentos pertinentes, pelos quais a medida constritiva permanece necessária à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, consoante a periculosidade extraída do caso concreto, uma vez que, ao paciente foi imputada a prática dos crimes de ameaça, dano qualificado, vias de fato, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, cometidos no contexto de violência doméstica, cuja soma dos preceitos secundários dos crimes pelos quais o paciente é processado supera o quantum de 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade, ensejando, assim a manutenção da sua custódia cautelar.

Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do EJUD, constata-se que o paciente responde por outros crimes da mesma natureza, no âmbito doméstico, contra a mesma vítima, fato que enseja o periculum libertatis.

Acerca do pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, é certo que, diante da gravidade concreta do delito atribuído ao paciente e das particularidades do caso versado, sem cabimento a substituição da segregação preventiva por outra medida cautelar introduzida pela Lei n.º 12.403/2.011, conforme pretendem fazer crer o impetrante. [...]
”

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)